Tribunal: TJBA
Processo: 8031300-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031300-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DOS REIS SOUZA Advogado(s): ANA ELISA SILVA DOS REIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM PROFISSIONAL E EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de procedimento médico fora da rede credenciada do plano de saúde somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a urgência da intervenção ou a inexistência de profissionais ou estabelecimentos aptos na rede conveniada, o que não restou comprovado nos autos. 2. A livre escolha do profissional e da unidade hospitalar pelo beneficiário não encontra respaldo legal ou contratual quando houver prestadores devidamente habilitados e vinculados ao plano, inexistindo direito subjetivo à utilização de prestador não credenciado às expensas do plano de saúde público. 3. O PLANSERV indicou hospital e profissionais credenciados para a realização do procedimento, não havendo comprovação de que a rede credenciada seja insuficiente ou incapaz de prestar o serviço demandado. 4. A concessão da tutela recursal pleiteada implicaria risco de irreversibilidade da medida, o que é vedado pelo art. 300, § 3.º, do CPC, especialmente diante da natureza do procedimento e da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8031300-52.2025.8.05.0000, em que figura como agravante, MARIA DAS GRAÇAS DOS REIS SOUZA e agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG25